Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-40.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000058-40.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOAQUIM PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS FEDERAIS Nºs 12.844/2013, 13.340/2016 E 13.729/2018. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. DILIGÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR AOS COMANDOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000058-40.2012.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado JOAQUIM PEREIRA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator